Tribunal: TJDFT
Processo: 0714836-84.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714836-84.2022.8.07.0004 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DJANANY RODRIGUES DE MELO APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por DJANANY RODRIGUES DE MELO em face da r. sentença exarada sob o ID 58943777, proferida na ação revisional de contrato c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela apelante em desfavor de BANCO RCI BRASIL S/A, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, resolvendo o processo com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fundamento no artigo 85, §§2o e 6o, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em virtude do deferimento do benefício da justiça gratuita no ID 58942838. De acordo com a tela de expedientes do Sistema PJe de 1o grau, observa-se que a r. sentença recorrida (ID 58943777) foi publicada em diário eletrônico no dia 06/03/2024. Conforme se infere da certidão judicial (ID 58943783), a ciência do referido ato processual pela parte autora ocorreu no dia 11/03/2024. Assim, levando-se em consideração a data da ciência a respeito da r. sentença hostilizada, verifica-se que o prazo concedido para interposição de apelação – 15 (quinze) dias - exauriu-se no dia 04/04/2024. No entanto, o recurso foi interposto tão somente no dia 08/04/2024 (ID 58943779). Como é cediço, de acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Pelas razões expostas e em homenagem ao princípio da cooperação, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da possível intempestividade da apelação cível interposta. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de maio de 2024 às 17:45:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora